Tribunal: TJES
Processo: 0005281-42.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005281-42.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANITO ZUCCHI LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005281-42.2010.8.08.0048

APELANTE: GRANITO ZUCCHI LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE MÁRMORE E GRANITO. SUBITEM 14.05 DA LC Nº 116/03. TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE ISSQN QUANDO DESTINADO À INDUSTRIALIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ICMS. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GRANITO ZUCCHI LTDA contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica tributária relativa ao ISSQN incidente sobre a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais por encomenda. O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara negou provimento ao recurso, aplicando a Súmula nº 17 do TJES, que reconhecia a incidência do ISSQN sobre industrialização por encomenda. Determinada a remessa dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante do julgamento do RE 882.461/MG (Tema 816/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o tributo competente — ISSQN ou ICMS — sobre a atividade de beneficiamento de mármore e granito por encomenda, quando os produtos resultantes são destinados à posterior industrialização ou comercialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 882.461/MG (Tema 816 da Repercussão Geral), fixa tese vinculante no sentido de que é inconstitucional a incidência do ISS prevista no subitem 14.05 da LC nº 116/03 quando o objeto do serviço se destina à industrialização ou à comercialização.

4. O STF estabelece que a incidência do ISS pressupõe que a atividade configure etapa final do ciclo produtivo, destinada ao consumidor final, não abrangendo operações intermediárias inseridas na cadeia econômica.

5. A empresa apelante recebe blocos de mármore e granito, realiza o beneficiamento (corte, recorte e polimento) e devolve o material ao encomendante para posterior comercialização ou nova etapa industrial, caracterizando fase intermediária do processo produtivo.

6. Nessas hipóteses, a operação insere-se no campo de incidência do ICMS, de competência estadual, afastando-se a competência tributária municipal para cobrança do ISSQN.

7. A decisão do STF possui eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, impondo a adequação do acórdão anteriormente proferido.

8. Precedente deste Tribunal aplica o Tema 816 para reconhecer a incidência do ICMS em hipóteses análogas envolvendo industrialização por encomenda de mármores e granitos destinados à comercialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É inconstitucional a incidência do ISS prevista no subitem 14.05 da LC nº 116/03 quando o objeto do beneficiamento por encomenda se destina à industrialização ou à comercialização subsequente.

2. A atividade de beneficiamento que constitui etapa intermediária da cadeia produtiva sujeita-se à incidência do ICMS, por configurar operação inserida no ciclo econômico de circulação de mercadorias.

3. A tese firmada pelo STF no Tema 816 da Repercussão Geral possui eficácia vinculante e impõe a retratação de acórdão em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 3º; LC nº 116/03, subitem 14.05; CPC, arts. 1.030, II, 927, III, e 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 882.461/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Tema 816 da Repercussão Geral; STF, RE 631225 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05.08.2014; TJES, AP nº 0010491-93.2007.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 13.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de reanálise do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, considerando a decisão exarada pelo eminente Corregedor-Geral da Justiça (em substituição à Vice-Presidência), sob o ID 16659289, que determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Conforme consta na decisão exarada pela Vice-Presidência, o entendimento adotado por esta Câmara estaria, aparentemente, em sentido oposto ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 882.461 (Tema 816, da Repercussão Geral).

Pois bem.

O acórdão impugnado havia negado provimento ao recurso de
GRANITO ZUCCHI LTDA
, mantendo a improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica tributária relativa ao ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de pedras ornamentais por encomenda. À época, aplicou-se a orientação sumulada deste Tribunal que reconhecia a incidência do imposto municipal nessas operações.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE BLOCOS DE MÁRMORE E GRANITO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. INCIDÊNCIA DE ISSQN. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 155, § 3º, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a Súmula nº 17, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça ficou assim redigida: 'A industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento - corte, recorte e/ou polimento - sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro'. (TJES, Classe: Apelação, 11140160422, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017). 2. No caso em análise, sendo a discussão dos autos a incidência de tributo sobre a prestação de serviço industrializado por encomenda, conforme assumido pelo próprio recorrente, verifica-se que a atividade principal da apelada é beneficiamento de rocha de mármore e de granito, de acordo com os cadastros nacional e estadual da pessoa jurídica, motivo pelo qual o fato gerador discutido nestes autos amolda-se perfeitamente à hipótese tratada no enunciado sumular desta Corte, de modo que a relação existe é entre o terceiro e a empresa apelada, a qual presta o serviço de beneficiamento de mármore. 3. A atividade de industrialização por encomenda, que constitui atividade-fim do prestador do aludido serviço, tendo em vista que, uma vez concluída, extingue o dever jurídico-obrigacional que integra a relação jurídica instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço encomendado) e o tomador (encomendante), importa na não incidência do ICMS, mas do ISS. Precedentes. 4. A posição adotada está em estrita conformidade com a súmula 17 desta Corte, oriunda do julgamento do IUJ 11050110532, sendo certo que o entendimento exarado pelo STF no bojo do RE 606.960 é inaplicável, neste caso, porque não se verifica nos autos a etapa subsequente ao serviço de beneficiamento por encomenda. Precedentes. 5. Acerca da regra de imunidade tributária prevista no art. 155, § 3º, da CF/88, a jurisprudência do STF é remansosa no sentido de que a norma constitucional é restritiva e incisiva quanto às hipóteses de incidência tributária permitidas nas referidas operações, não se admitindo interpretação extensiva para alcançar fatos jurídicos tributários nela não contemplados. (RE 631225 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 05/08/2014, Publicação 15/08/2014). 6. Diante da consolidação do entendimento em cotejo por esta Corte e com arrimo em precedentes reiterados das Cortes Superiores, entendo que a interposição do agravo interno é manifestamente infundada, devendo a agravante, assim, arcar com a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, que ora arbitro em 2,5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.329,65). 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005281-42.2010.8.08.0048, Órgão julgador: Segunda Câmara Julgadora, Relator: Desembargador ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de julgamento: 06 de novembro de 2018)

Tecidas tais considerações, sem maiores delongas, esclareço que mostra-se cabível o juízo positivo de retratação na espécie.

Isso porque o c. STF, em julgamento realizado no RE 882.461/MG (Tema 816 - Repercussão Geral), fixou a seguinte tese jurídica, de eficácia vinculante (art. 927, III, CPC), sobre a incidência do ISSQN no subitem 14.05 da LC nº 116/03:

Tema 816/STF:

“É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização.”

Contextualizando, o cerne da discussão jurídica submetida à Repercussão Geral no Tema 816 reside na delimitação da competência tributária para as atividades listadas no subitem 14.05 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, especificamente o beneficiamento, corte e polimento, quando realizados por encomenda em material fornecido pelo contratante.

Na oportunidade, a Corte estabeleceu que para que a atividade de corte ou beneficiamento seja considerada Serviço (tributável pelo Município via ISSQN), ela deve, em regra, ser a etapa final do ciclo produtivo, ou seja, ser consumida pelo cliente final.

Sob essa ótica, analiso que, no caso em debate, a empresa
GRANITO ZUCCHI LTDA
recebe o mármore e o granito, realiza o beneficiamento (corte, recorte, polimento) e os devolve ao cliente (encomendante) para que este, por sua vez, os destine à venda (Comercialização/Circulação) ou os submeta a outra fase fabril (Industrialização). Esta operação, portanto, configura uma etapa intermediária da cadeia produtiva do cliente.

Nesse sentido, em atenção à ordem constitucional, a competência tributária para a operação recai sobre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ICMS), e não sobre o Município.

Inclusive, dessa forma já decidiu este Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. MÁRMORES E GRANITOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ICMS E ISSQN. TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INCIDÊNCIA DO ICMS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAMEApelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, declarou a incidência do ISSQN sobre a atividade de industrialização de mármores e granitos por encomenda, para que seja reconhecida a competência estadual para a tributação da atividade por meio do ICMS.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir o tributo incidente – ICMS ou ISSQN – sobre a atividade de industrialização por encomenda de mármores e granitos destinados à posterior comercialização.III. RAZÕES DE DECIDIR
A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral (RE nº 882.461/MG), de caráter vinculante, estabelece a inconstitucionalidade da incidência do ISSQN sobre operações cujo objeto é destinado à industrialização ou à comercialização.A análise do tributo incidente considera o papel da atividade na cadeia econômica, de modo que, se a operação representa uma fase do ciclo de produção de uma mercadoria que retornará à circulação econômica, caracteriza-se como processo industrial sujeito à incidência do ICMS.
A modulação de efeitos da decisão do STF ressalvou as ações judiciais em andamento na data do julgamento, como a presente ação de consignação em pagamento, determinando a incidência do ICMS nos casos em que não houve o recolhimento de nenhum dos tributos.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES - AP -PROCESSO Nº 0010491-93.2007.8.08.0011 - RELATOR(A):HELOISA CARIELLO - DJ 13/10/2025)

Por todo o arrazoado, de rigor o exercício de juízo positivo de retratação, para reformar o acórdão anterior e consignar que a competência tributária, no presente caso, é do Estado, sucumbindo a pretensão do Município.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para reformar o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação de
GRANITO ZUCCHI LTDA
para:

1.
Declarar a inexistência de relação jurídica
que obrigue a apelante ao recolhimento de ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais por encomenda, quando destinadas à industrialização ou comercialização subsequente;

2.
Autorizar o levantamento dos depósitos judiciais
realizados nestes autos em favor da empresa apelante, após o trânsito em julgado;

3.
Inverter o ônus sucumbencial
, condenando o
MUNICÍPIO DE SERRA
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em consonância com
o Tema 1059 e
o art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para exercer juízo positivo de retratação,
reformando o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação de
GRANITO ZUCCHI LTDA